Tribunal: TJDFT
Processo: 0766136-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO (R$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto por Companhia Aérea em contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo e falta de assistência à passageira.
2. Condições meteorológicas adversas que impedem pouso, decolagem ou promovem desvio de rota constituem motivo de força maior (fortuito externo) e excluem a responsabilidade pelo atraso ou cancelamento do voo quando cabalmente comprovadas; no particular, não houve comprovação do pretenso cancelamento justificado, tampouco do caso fortuito, consubstanciado no mau tempo inábil para tráfego aéreo.
3. Dano material. Evidenciada a falha de serviço, uma vez que a consumidora só chegou a seu destino final mais de onze horas após o horário marcado e não foi assistida pela empresa, responde a recorrente pelo dano material devidamente comprovado.
4. Dano moral. No arbitramento do valor da indenização por dano moral é impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade; essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, já que é impossível a equiparação econômica. E, não havendo evidente excesso, deve ser respeitado o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de primeiro grau por possuir melhores condições de avaliar as peculiaridades e minúcias do caso. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1618330.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.